Tribunal: TJSP
Processo: 1501651-78.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501651-78.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NORTON
NASCIMENTO RIBEIRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo ministerial, para condenar Norton Nascimento Ribeiro a cumprir, em regime
inicial aberto, 3 meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, §9o,
do Código Penal, nos termos do v. Acórdão; mantida, no mais, a r. sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 2/10
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado: Norton Nascimento Ribeiro
Voto no 45.542
Vistos.
NORTON NASCIMENTO RIBEIRO, processado
pela prática dos delitos previstos no art. 129,
§9o, do Código Penal, e 24-A, da Lei 11.340/06,
foi absolvido de ambas as imputações com
fundamento no art. 386, incs. VII e III, ambos
do CPP, respectivamente.
Irresignado,
apela
o
Ministério
Público, buscando a condenação do recorrido,
nos exatos termos da denúncia.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
O apelado foi processado porque, em 05
de novembro de 2019, na rua Cristiano Cleopath,
no 1.598, casa 7, na cidade de Piracicaba,
teria
descumprido
medidas
protetivas
de
urgência em seu desfavor, decretadas em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 3/10
de sua ex-companheira Mariane Natale de Pádua.
Consta, ademais, que, na mesma ocasião,
o
apelado,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas, teria agredido a ofendida Mariane,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Narra a inicial acusatória que, por
decisão
judicial
proferida
no
dia
30
de
setembro de 2019, o recorrido foi proibido de
se aproximar e manter contato por qualquer meio
de comunicação com a vítima, sendo intimado das
medidas no dia 1o de outubro de 2019. Todavia,
na data dos fatos, teria arrombado a porta e
ingressado
na
residência
da
ofendida.
Em
seguida, teria agredido Mariane com um soco na
face, lesionando-lhe o nariz e a boca.
Ocorre que a ofendida desvencilhou-se
do recorrido e acionou guardas municipais, que
puderam observar seus ferimentos e se depararam
com o agressor na entrada da residência.
A
materialidade
dos
crimes
restou
devidamente comprovada pelo auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, decisão de
fls. 27/28 (deferimento de medidas protetivas
de urgência), laudo pericial do local (fls.
116/121), prontuário médico da ofendida (fls.
128/129), laudo de exame de corpo de delito
indireto (fls. 131/132), bem como pela prova
oral colhida.
O recurso ministerial comporta parcial
provimento.
Silente na delegacia (fls. 07/08), sob
o crivo do contraditório o recorrido negou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 4/10
prática dos fatos a ele imputados. Sustentou
que
quando
soube
das
medidas
protetivas,
separou-se da vítima e foi morar com uns
amigos, permanecendo cerca de duas semanas fora
de casa. A ofendida procurou por ele algumas
vezes, até que disse que havia retirado as
medidas e reataram o relacionamento, voltando o
interrogado a residir com a vítima.
Relatou que, no dia dos fatos, teve
entrevero com a ofendida a respeito da compra
de um medicamento, para a qual o apelado
pediria a ajuda de sua genitora. A vítima não
aceitou e, quando ele saía da casa, ela tentou
pegar a receita do remédio, que estava na
cintura do recorrido, momento em que ele tentou
se desvencilhar dela e acabou acertando-lhe um
tapa na face, sem nenhuma intenção de agredi-
la.
Começou
um
sangramento,
eles
se
desesperaram, ele tentou auxiliar a vítima e
ela acionou a polícia, sem seu “consentimento”.
Quando a polícia chegou, ela apresentou a
medida protetiva e ele foi preso. Depois que
foi solto, a ofendida tentou se comunicar com
ele por meio de familiares e dizia estar
arrependida. Ele explicou-lhe que ainda havia
medida protetiva, mas ela insistiu pelo retorno
e
acabaram
reatando
o
relacionamento,
uma
semana depois de sua soltura. À época da
oitiva, morava com a vítima (fl. 191).
Sua negativa, quanto ao descumprimento
das medidas protetivas, restou confirmada pelos
demais elementos coligidos nos autos. Todavia,
sua inverossímil versão quanto à prática da
lesão corporal foi infirmada diante do cotejo
das provas amealhadas.
Na fase inquisitiva, a vítima declarou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 5/10
que conviveu com o réu por aproximadamente dois
anos e do relacionamento tiveram uma filha,
então com 9 meses de idade. Na ocasião dos
fatos, estavam separados há cerca de quatro
meses e o apelado já a havia agredido por não
aceitar o término, ocasião em que registrou
ocorrência
e
solicitou
medidas
protetivas,
sobre as quais o recorrido tomou conhecimento,
sem obedecê-las, contudo. Na noite dos fatos,
ele foi até sua casa, arrombou a porta da sala
e a agrediu fisicamente, acertando um soco em
seu
nariz.
A
declarante
saiu
correndo
e
conseguiu chamar a guarda civil, que compareceu
a sua casa e prendeu o apelado. A ofendida foi
encaminhada ao Pronto Socorro da Vila Resende,
onde foi medicada e liberada (fls. 06).
A vítima compareceu à Promotoria de
Justiça e, nesta ocasião, declarou que o réu
não arrombou a porta da sua casa, vez que ali
residia com seu consentimento, não havendo,
portanto, descumprimento de medida protetiva.
Confirmou, entretanto, ter sido agredida pelo
apelado com um soco no nariz (fls. 151).
Sob o crivo do contraditório, a vítima
informou que está morando com o recorrido.
Narrou que teve uma briga com ele, foram à
delegacia e obteve medida protetiva, mas disse
que não sabia do que se tratava na ocasião,
vindo a tomar conhecimento da natureza da
medida
apenas
depois.
O
apelado
saiu
da
residência, contudo um dia depois reataram o
relacionamento e voltaram a coabitar, sendo que
disse a ele que tentaria retirar a medida, o
que não fez.
Declarou que no dia dos fatos brigou
com o recorrido porque não queria que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 6/10
pedisse à genitora dele para que comprasse um
remédio para a filha do casal. O réu tomou a
receita dela e, quando a vítima tentou pegar a
receita da mão dele, começou a puxar o apelado
e machucou o dedo. Ademais, disse a ele que,
caso não devolvesse a receita, acionaria a
polícia. Ele pegou seu celular e, quando a
declarante tentou reavê-lo, ele tirou o celular
da cintura e ergueu-o, acertando a mão no nariz
da ofendida, que começou a sangrar. Ela chamou
a polícia e foram levados à delegacia.
Questionada a respeito de sua versão em
sede policial, a vítima disse que mentiu a
respeito de estarem morando juntos porque ficou
com medo de ele não ficar preso, voltar para
casa e fazer alguma coisa contra ela, em razão
do entrevero anterior. Aduziu que o apelado não
é agressivo e que não fez o movimento para
acertá-la (fls. 169).
A testemunha Franciane Cristina Aguiar,
guarda municipal que atendeu à ocorrência,
asseverou que foram acionados pela central e
receberam a informação de que o ex-companheiro
de uma pessoa, com medidas protetivas contra
si, havia as descumprido e agredido a pessoa
protegida. Foram ao local e encontraram o
recorrido na frente da porta, dizendo que
morava na residência. A vítima foi chamada,
apresentava sinais de agressão e disse que
tinha medida protetiva e que o apelado havia
arrombado a porta, que apresentava, de fato,
sinais de arrombamento. A casa tinha manchas de
sangue.
O apelado foi levado à delegacia e
disse que a ofendida havia caído. A vítima, por
sua vez, declarou que recebeu um soco no rosto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 7/10
A depoente relatou que entrou na residência e
ela e o parceiro fizeram fotos da casa,
inclusive do trinco rompido. Aparentemente não
havia
pertences
do
réu
na
residência,
aparentando que ele não morava no local (fl.
170).
No
mesmo
sentido
o
depoimento
da
testemunha João Aparecido da Silva, também
guarda municipal. Aduziu não ter verificado se
havia arrombamento de alguma porta, que o
apelado disse ter ido ao local para visitar os
filhos e que, por isso, entrou na residência.
Isaura Gomes Nascimento, genitora do
recorrido, e Ana Lúcia Braz Bertoncello Sebastião, amiga íntima do apelado, não
presenciaram os fatos, limitando-se a discorrer
sobre a dinâmica do relacionamento do casal. No
tocante à medida protetiva, Isaura afirmou que
à época do ocorrido o apelado e a vítima estava
morando na mesma residência. Questionada acerca
da fotografia de fl. 150, afirmou que foi
tirada no dia 02 de novembro de 2019, ocasião
em que o recorrido e a ofendida já haviam
reatado o relacionamento amoroso.
A testemunha de defesa Gilberto Sampaio
da Silva Júnior, primo do padrasto do recorrido
asseverou que só tomou conhecimento da medida
protetiva após a prisão do réu. Afirmou que na
data da prisão eles conviviam e não soube dizer
o motivo pelo qual a vítima chamou a polícia e
se ela foi agredida, não tendo presenciado os
fatos.
De fato, conforme apontado pela digna
Magistrada
a
quo,
“a
vítima
apresentava
ferimento no nariz, que foi confirmado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 8/10
guardas civis e pelo laudo de exame de corpo de
delito indireto, compatíveis com as agressões
narradas”, sendo certo, ainda, que o laudo
pericial do local a fls. 116/121 “apresenta a
existência de substâncias hematóides espalhadas
pela
sala
e
pelo
quarto,
comprovando
o
ferimento” (fl. 184).
Em que pese a negativa do apelado e a
mudança de versão da vítima em Juízo, em duas
das
três
oportunidades
em
que
prestou
declarações, a ofendida afirmou ter sofrido
agressões. Tanto em solo policial, quanto na
Promotoria
essa última, ocasião em que se
retratou quanto ao descumprimento da medida
protetiva por parte do apelado - a vítima disse
que o recorrido agrediu-a com um soco no nariz.
Asseverou, ademais, em Juízo, que mentiu sobre
o fato de o apelado estar com ela residindo
porque temia que “se ele não ficasse lá (na
delegacia), na minha cabeça, se ele voltasse,
eu fiquei com medo de ele acabar fazendo alguma
coisa para mim”, o que demonstra à saciedade o
temor por sua integridade física, tudo a
indicar a ocorrência da agressão pregressa.
Diante de todo o quadro, bastante
inverossímil a versão exculpatória do recorrido
no tocante à lesão corporal, corroborada pela
ofendida apenas em Juízo, restando claro que a
narrativa desta, na ocasião, tratou-se de uma
tentativa de inocentar Norton, sendo certo que,
reatado o relacionamento, não tinha interesse
em vê-lo condenado no presente feito.
Patente, desta forma, o delito de lesão
corporal
pelo
apelado,
sendo
a
condenação
medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 9/10
Por outro lado, com relação ao crime de
descumprimento de medida protetiva, é certo que
a vítima, por duas vezes (na Promotoria de
Justiça e em oitiva judicial), afirmou que já
havia voltado a residir com o apelado, por sua
própria vontade, informação confirmada pelos
depoimentos de informantes e da testemunha
Gilberto, bem como pela fotografia de fl. 150,
de maneira que, como bem salientado pela douta
Magistrada sentenciante, “considerando que a
medida protetiva foi deferida em benefício da
vítima e ela mesma permitiu que o réu dela se
aproximasse e com ela voltasse a conviver, tem-
se que a vítima abriu mão da medida e,
portanto, não se pode dizer que o réu tivesse
descumprido determinação judicial que a própria
vítima não vinha exigindo cumprimento” (fl.
183), de maneira que a absolvição, com fulcro
no art. 386, III, restou acertada.
Passo a fixar a pena para o crime do
art. 129, §9o, do Código Penal.
Tratando-se de réu primário e com bons
antecedentes,
além
de
o
delito
não
ter
extravasado o normal para espécie, fixo a pena-
base no mínimo legal, em 3 meses de detenção e,
ausentes
causas
modificadoras,
torno-a
definitiva.
Para desconto da corporal, estabeleço o
regime aberto.
Tratando-se de delito cometido com
violência
contra
a
mulher,
incabível
a
substituição por penas restritivas de direitos.
Por fim, deixo de conceder o sursis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501651-78.2019.8.26.0599,Piracicaba, voto no 45.542 N, pág. 10/10
por entender que, em se tratando de pena
privativa de liberdade de pequena duração, tal
medida, com o prazo mínimo de 2 anos, seria
mais onerosa ao apelado.
Por
esses
motivos,
meu
voto
dá
provimento parcial ao apelo ministerial, para
condenar Norton Nascimento Ribeiro a cumprir,
em regime inicial aberto, 3 meses de detenção,
pela prática do delito previsto no art. 129,
§9o,
do
Código
Penal,
nos
termos
acima
expostos; mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
FÁBIO GOUVÊA
Relator